Tribunal: TJMT
Processo: 1007690-85.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007690-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GILSON VIEIRA LIMA - CPF: 139.111.122-20 (PACIENTE), GILSON VIEIRA LIMA - CPF: 139.111.122-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO - DEVEDOR DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – LEGALIDADE – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ALTERAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO A OUTRO FILHO DO CASAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS –VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA - LIMINAR CASSADA.

1 - O remédio constitucional eleito pelo devedor alimentar tem por escopo analisar tão somente a legalidade ou ilegalidade da prisão civil, não constituindo via adequada para o exame da realidade fática do Paciente, seja no que diz respeito à sua possibilidade financeira em arcar com os alimentos, tampouco sobre a alteração fática da necessidade de outros filhos.

2 - No caso concreto, o Paciente apresentou petição explicando os motivos pelos quais deixou de pagar o débito alimentar, os quais não foram admitidos pela Autoridade Acoimada de Coatora. Isso demonstra que houve o respeito ao devido processo legal, pois o Paciente teve a chance de quitar a dívida, mas optou em justificar a inadimplência, sendo facultado ao julgador admitir ou não as explicações apresentadas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
N.º 1007690-85.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado pelos advogados
Ely Silva de Almeida
e
Gilson Vieira Lima
em favor deste último, em virtude do decreto prisional proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira na Ação de Execução de Alimentos n.º 1000646-65.2019-811.0027 ajuizada pelo adolescente
J.V.V.L.
, representada pela genitora
Renata Kelly Gonçaves Cabral
.

Os Impetrantes argumentaram, em resumo, que a Autoridade acoimada de coatora não apreciou a justificativa e os documentos juntados na Carta Precatória expedida para a Comarca de Cacoal/RO, a fim de citar o devedor alimentar.

Asseveraram que o decreto da prisão civil pelo prazo de 30 (trinta) dias
ofende
o direito de locomoção, uma vez que a falta de apreciação da justificativa malfere

o devido processo legal sob o viés do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, os Impetrantes pugnaram pela concessão da ordem.

A liminar foi deferida no ID 38754964.

As informações aportaram-se no ID 39316995.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela denegação da segurança.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 07 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020